Tribunal: CARF
Processo: 10882.901702/2006-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CORINTHO OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.901702/2006-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.597 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
TVSBT CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/04/2003
RECURSO VOLUNTÁRIO. ALEGAÇÃO SEM PROVAS.
Cabe ao contribuinte trazer ao contencioso todas as provas e documentos que
efetivamente comprovem os fatos que alega. A recorrente alegou erro no
preenchimento da DCTF, entretanto, não apresentou provas suficientes que
demonstrem a existência do direito creditório. A DCTF retificadora,
acompanhada de balancete contábil e planilha de apuração, não podem ser
considerados como instrumentos hábeis e capazes de conferir certeza e liquidez
ao crédito indicado na declaração de compensação, conforme determina o art.
170 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Votou pelas conclusões o conselheiro
Vinicius Guimarães.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araújo, Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.901702/2006-81
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.597 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.901702/2006-81

Relatório
Por bem esclarecer a lide, adoto o relato da decisão recorrida:
Trata-se de Declaração de Compensação – DCOMP, com base em suposto
crédito de PIS do período de apuração 04/2003, decorrente de pagamento
indevido ou a maior.
A DRF de origem emitiu Despacho Decisório eletrônico de não homologação
da compensação, fundamentando:
Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na
data de transmissão do PER/DCOMP: 157.886,30
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados,
mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
(...)
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada.
Cientificada desse despacho, a interessada apresentou sua manifestação de
inconformidade, alegando:
A empresa acima qualificada no exercício de 2003 efetuou a entrega da DCTF
referente ao 2o trimestre no mês de abril deste mesmo ano, cujo débito apurado
foi de R$ 253.504,35 (duzentos e cinqüenta e três mil e quinhentos e quatro
reais e trinta e cinco centavos).
Ocorre que, por erro de fato no preenchimento da citada declaração o valor do
débito informado sob código 69121 (PIS nãocumulativo/ Lei 10.637/2002), não
refletia a real apuração do montante a pagar.
O erro de fato acima citado ocorreu com aplicação da alíquota de 1,65%
aplicada para as demais atividades.
Contudo, sabe-se que com base no art. 8o inc. XI da Lei 10.684/2003, as
empresas do ramo jornalístico e de radiofusão sonora e de sons e imagens,
permaneceram sujeitos às da legislação da contribuição para o PIS/PASEP,
aplicando a alíquota de 0,65%.

Em 09/04/2012, a DRJ/CPS julgou improcedente a manifestação de
inconformidade e não reconheceu o direito creditório pleiteado, nos termos da ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/04/2003
COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
RECOLHIMENTO VINCULADO A DÉBITO CONFESSADO.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.597 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.901702/2006-81

Correto o despacho decisório que não homologou a compensação declarada
pelo contribuinte por inexistência de direito credit6rio, quando o recolhimento
alegado como origem do crédito estiver integralmente alocado na quitação de
débitos confessados.
A alegação de erro no preenchimento do documento de confissão de dívida deve
ser acompanhada de provas que atestem a declaração a maior de tributo a pagar,
justificando a alteração dos valores registrados em DCTF. Sem a comprovação
da liquidez e certeza quanto ao direito de crédito não se homologa a
compensação declarada.

Intimada da decisão, em 17/10/2012, consoante Aviso de Recebimento constante
dos autos, a recorrente supra mencionada interpôs recurso voluntário em 14/11/2012, consoante
carimbo aposto na folha de rosto do recurso, no qual defende que a retificação de DCTF possui
amparo no art. 147 do CTN (que abre essa possibilidade mediante a comprovação do erro
cometido na declaração anterior). Pela documentação contábil anexa (balancete contábil do mês
de abril de 2003 e planilha de apuração do respectivo mês), fica comprovado que a contribuinte
errou ao indicar o valor do débito de PIS não-cumulativo em abril de 2003, no valor de R$
253.504,35, quando o correto seria R$ 95.618,05. Por fim, requer que o presente recurso seja
provido, para que o direito creditório seja admitido, com a consequente homologação da
compensação que dele se aproveita.
Posteriormente, o expediente foi encaminhado a esta Turma ordinária para
julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Corintho Oliveira Machado, Relator.

O recurso voluntário é tempestivo, e preenchidos os demais requisitos de
admissibilidade, merece ser apreciado e conhecido.
Em não havendo preliminares, passa-se de plano à questão central da lide, que
vem a ser o ônus da prova do quanto alegado em casos de compensação.
A recorrente reprisou parcialmente as alegações ofertadas na manifestação de
inconformidade, de que o crédito ocorreu devido a um erro no preenchimento da DCTF e que a
retificação das informações gera o crédito pleiteado. Destaca ainda a comprovação contundente
do crédito utilizado na PER/DCOMP em questão por meio de DCTF retificadora, balancete
contábil do mês de abril de 2003 e planilha de apuração do respectivo mês, os últimos anexados
em recurso voluntário, ao tempo em que criticou as razões de decidir do acórdão guerreado.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.597 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.901702/2006-81

Em que pese a recorrente ter trazido em sede recursal, balancete contábil do mês
de abril de 2003 e planilha de apuração do respectivo mês, que em tese explicariam a origem do
indébito que pleiteia, forçoso dizer, mais uma vez, que ainda faltam elementos para estribar o seu
pleito.
A DCTF retificadora, acompanhada de balancete contábil do mês de abril de
2003 e planilha de apuração do respectivo mês, de per si não podem ser considerados como
instrumentos hábeis, suficientes e capazes de conferir certeza e liquidez ao crédito indicado
na declaração de compensação, conforme determina o art. 170 do CTN.
Demais disso, os documentos juntados ao processo com o recurso voluntário
são intempestivos, pois deviam ter vindo aos autos na primeira oportunidade que a manifestante
teve para apresentar sua defesa, nos termos dos arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/72, tendo se
operado a preclusão de tal direito de juntada de documentos.
Nessa moldura, vale repetir o quanto dito na decisão recorrida, nos termos do art.
57, § 3o do RICARF:
(...) No caso, a contribuinte transmitiu sua DCOMP compensando débito com suposto
crédito de PIS decorrente de pagamento indevido ou a maior, apontando um documento
de arrecadação como origem desse crédito.
Em se tratando de declaração eletrônica, a verificação dos dados informados pela
contribuinte na DCOMP foi realizada também de forma eletrônica, cotejandoos com os
demais por ela informados à Receita Federal em outras declarações, bem como com
outras bases de dados desse órgão (pagamentos, etc), resultando no Despacho Decisório
em discussão.
Como dito, o ato combatido aponta como causa da não homologação o fato de que,
embora localizado o pagamento apontado na DCOMP como origem do crédito, o valor
correspondente fora utilizado para a extinção anterior de débito confessado pela
interessada.
Assim, o exame das declarações prestadas pela própria interessada à Administração
Tributária revela que o crédito utilizado na compensação declarada não existia.
Por conseguinte, não havia saldo disponível (é dizer, não havia crédito líquido e certo)
para suportar uma nova extinção, desta vez por meio de compensação. Daí a não-
homologação.
Em sede de manifestação de inconformidade, a interessada alega, em síntese, erro de
fato no preenchimento da DCTF, pois o valor declarado foi apurado utilizandose da
alíquota geral de 1,65%, mas, em vista de sua atividade, seria aplicável a alíquota de
0,65%, a teor do art. 8o, inciso IX, da Lei n 10.684, de 2003.
Assim instalada a discussão, o sucesso da contribuinte em ver homologada a
compensação declarada nesta instância administrativa, já fora da órbita do tratamento
eletrônico, condicionase à comprovação da liquidez e certeza desse direito de crédito.
Vejase que a manifestação de inconformidade embute solicitação de desconstituição de
confissão de dívida anterior e, nesse contexto, deve ela atestar que o direito de crédito
aproveitado na compensação tem apoio não só legal como documental.
Lembre-se que a entrega da declaração de compensação – instrumento que a partir da
edição da MP no 66, de 2002, passou a integrar a própria essência do instituto da
compensação –, não prescinde da necessidade de que o credor da Fazenda Pública possa
comprovar a liquidez e certeza do direito de crédito, nos termos do art. 170, da Lei no
5.172, de 1966 (CTN).
No caso em foco, em que o crédito aproveitado em declaração de compensação teria
suposta origem em pagamento maior que o apurado e devido, a comprovação da certeza
e liquidez do direito atase intimamente à necessária comprovação do erro presente em
declaração prestada à Administração Tributária.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.597 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.901702/2006-81

Vale destacar que essa exigência está expressa no artigo 147 do Código Tributário
Nacional:
Lei no 5.172, de 1966 (CTN):
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito
passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação
tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria
de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante,
quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o
lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão
retificados de ofício pela autoridade administrativa a que competir a
revisão daquela.
Note-se que, embora tratando de lançamento, o parágrafo que condiciona a admissão de
retificadora à comprovação do erro presente em declaração anterior também se aplica
aos casos em que se pretende a redução de tributo a pagar em DCTF e, com isso,
desvincular pagamento à dívida anteriormente confessada.
No entanto, no caso dos autos, a contribuinte limitase a alegar a utilização de alíquota
supostamente equivocada. Ela não demonstra qual a base de cálculo sobre a qual
incidiria a referida alíquota, nem que a aplicação da alíquota que julga correta resultaria
no valor do direito creditório aproveitado. Tampouco apresenta qualquer outro
documento que comprove o seu direito de crédito.
O chamado ônus da prova é da contribuinte no que tange à existência e regularidade do
crédito com que pretendeu extinguir a obrigação tributária. Com efeito, ao declarar à
Autoridade Tributária que dispunha de crédito capaz de extinguir um débito, o
contribuinte assume a incumbência de demonstrar sua liquidez e certeza quando do
exame administrativo. Como visto, a disponibilidade do crédito não existia na fase em
que aconteceu a conferência eletrônica da compensação e sua liquidez e certeza não foi
demonstrada nessa fase de contestação do despacho resultante.
E, nos termos do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, as provas documentais devem
ser apresentadas pelos contribuintes no momento da impugnação, sob pena de
preclusão, excetuado fundado motivo para não têlo feito naquela oportunidade Dessa
forma, faltando aos autos a comprovação da existência de pagamento indevido ou a
maior, o direito creditório não pode ser admitido e a compensação que dele se aproveita
não pode ser homologada.

Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.597 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.901702/2006-81

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital